Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-44.2021.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000775-44.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIMAR NOGUEIRA FERREIRA - CPF: 011.633.521-10 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVERALDO DUARTE RODRIGUES - CPF: 795.606.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMIR FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 015.411.511-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR RODRIGUES MARQUES - CPF: 050.920.921-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ROSA DE MORAES - CPF: 013.106.131-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL FERNANDES COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCELO DA SILVA (VÍTIMA), WAGNER ALVES DE QUEIROZ - CPF: 023.589.231-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURS
O.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000775-44.2021.8.11.0013

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EDIMAR NOGUEIRA FERREIRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – CABIMENTO – CRIME DO ART. 180,
CAPUT
, DO CP, NA MODALIDADE ‘OCULTAR’, É PERMANENTE – STJ, JURISPRUDÊNCIA EM TESE Nº 87, ENUNCIADO Nº 12 –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
O delito de receptação (art. 180 do CP), nas modalidades transportar, conduzir ou ocultar, é crime permanente, cujo flagrante perdura enquanto o agente se mantiver na posse do bem que sabe ser produto de crime
” [STJ. Jurisprudência em Tese nº 87 – Enunciado nº 12 – Crimes contra o patrimônio IV].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000775-44.2021.8.11.0013

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EDIMAR NOGUEIRA FERREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado pelo
Ministério Público
, com fundamento no art. 581, V, do Código de Processo Penal, em face de decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que relaxou a prisão em flagrante de
Edimar Nogueira Ferreira
, denunciado pela prática do crime disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal [
receptação
].

O Ministério Público almeja a reforma da decisão para que seja homologada a prisão em flagrante do recorrido, sustentando que, diferentemente do fundamentado no
decisum
, o crime de receptação, na modalidade ‘ocultar’, é permanente.

Em contrarrazões, a defesa rebate as asserções postas (id. 166814993).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (id. 166814996).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (id. 172392692).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000775-44.2021.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Edimar Nogueira Ferreira
, pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal [
receptação
], consoante se extrai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
DOS FATOS DELITUOSOS

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, em circunstâncias de tempo e local não determinadas, mas sabe-se que após o crime de furto (BO 2021.44079), em residência particular, localizada na Rua Ulisses Guimarães, s/n.º, Bairro Vila Iguaçu, Pontes e Lacer-da/MT, Edimar Nogueira Ferreira, com consciência e vontade, adquiriu / recebeu / ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia serem produtos de crime, consistentes em 02 (duas) máquinas de solda, pertencentes à vítima José Marcelo da Silva (Boletim de Ocorrência às fls. 07-09/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Exsurge dos autos inquisitoriais que os referidos bens são produtos de crime, uma vez que foi objeto de furto, ocorrido no dia 04 de janeiro de 2021, em Pontes e Lacerda/MT, tendo como vítima José Marcelo da Silva.

Sendo assim, em circunstâncias de tempo e local não indicadas, mas sabe-se que após o referido crime de furto, em Pontes e Lacerda/MT, Edimar Nogueira Ferreira adquiriu / recebeu / ocultou a res furtivae, sendo conhecedor de suas origens ilícitas ou com plenas condições de sê-lo, haja vista que as comprou de pessoa de pouco conhecimento por R$ 350,00 cada, valor este bem inferior ao que teriam originalmente. Nesse diapasão, infere-se que uma equipe da polícia militar estava investigando a ocorrência de furtos de material de construção quando, após diversas diligências localizaram o denunciado Edimar Nogueira Ferreira e o indagaram acerca dos delitos, tendo este prontamente confessando-os (fato apurado nos autos n.º 1001895-25.2021.8.11.0013).

Em sequência, foram à casa do suspeito, local em que encontraram máquinas de solda produtos de furto cometido pelo suspeito Manoel Fernandes Costa e posteriormente negociada com o suspeito Edimar Nogueira Ferreira pelo preço de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) cada.

Por fim, vale destacar que, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, o denunciado Edimar Nogueira Ferreira confessou a prática do crime de receptação, afirmando que adquiriu as duas máquinas de soldas do suspeito Manoel, tendo pago o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por cada uma.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS Por todo o exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Edimar Nogueira Ferreira, porquanto incorreu na conduta descrita no artigo 180, caput, do Decreto Lei Federal n.º 2848/40 (Código Penal)
” (...).

Segundo consta dos autos, no dia 17/2/2021, às 4h37min,
Edimar Nogueira Ferreira
foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Na audiência de custódia, o juízo de origem relaxou a prisão em flagrante do recorrido, em decisão assim proferida:

“
Vistos.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de
EDIMAR NOGUEIRA FERREIRA
, pela prática, em tese, do disposto no artigo 180 do Código Penal.

O Ministério Público pugnou pela homologação do flagrante e conversão da prisão em preventiva.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu a concessão de liberdade provisória ao autuado, mediante aplicação de cautelares diversas da prisão.

Consta dos autos que Policiais Militares estavam investigando a autoria de furtos de material de construção ocorridos nesta cidade, tendo recebido informações da Agência de Inteligência da PM quanto a possível localização do suspeito.

Ao se deslocarem até o local, encontraram
EDIMAR NOGUEIRA FERREIRA
, reconhecendo o veículo deste como sendo semelhante ao captado por imagens do sistema de monitoramento dos locais dos fatos.

Indagado pelos policiais, o indiciado teria confessado a prática dos furtos.
Em seguida os policiais foram à casa do suspeito EDIMAR, local onde encontraram as máquinas de solda subtraídas por Manoel
e posteriormente negociadas com o autuado pelo preço de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) cada.

No local encontraram ainda betoneiras, cavaletes de andaimes e folhas de eternit, as quais o suspeito admitiu ter furtado há 15 dias. Manoel, ouvido em delegacia, afirmou ter ajudado EDIMAR com o carregamento dos materiais, mas alegou não saber de suas origens criminosas.

Admitiu ainda ter furtado as máquinas de solda de seu local de trabalho (Retifica São Paulo), em data que não soube precisar, as quais vendeu ao flagrado EDIMAR NOGUEIRA FERREIRA.

EDIMAR, interrogado em Delegacia de Polícia, confessou a prática do furto dos materiais de construção, assim como a compra das duas máquinas de solda de Manoel.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Analisados os autos,
verifico a impossibilidade de se afirmar, com a segurança mínima necessária, que o indiciado se encontrava em flagrante delito pelo crime de receptação
, vez que o crime anterior ocorreu dias antes da abordagem policial, de modo que a aquisição ou recebimento do produto ilícito pode ter ocorrido logo após os furtos, afastando assim o flagrante.

O crime de receptação, nas modalidades imputadas ao autuado, é de consumação instantânea e não permanente. Não restou demonstrado nos autos o momento em que o flagrado recebeu/adquiriu as máquinas de solda, sendo tal circunstância de suma importância para analisar a situação de flagrância, tendo em vista que esta se daria no momento da consumação do delito, com o recebimento/aquisição do aparelho móvel,
não bastando apenas a posse do objeto de furto para caracterizar o estado de flagrância
.

Desta feita, constato a ilegalidade da segregação do flagrado, razão porque RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE de
EDIMAR NOGUEIRA FERREIRA
, já qualificado nos autos
(...)”.

Segundo sustenta o
Parquet
, o delito de receptação, nas modalidades ‘conduzir’ ou ‘ocultar’ são classificados como permanente, “
o que se verifica no caso em tela, tendo em vista que o suspeito Edimar, encontrava-se ocultando os bens móveis recepcionados
”.

Os autos mostram que, no dia 17/2/2021, o recorrido foi preso em flagrante em razão de a Polícia Militar ter encontrado em sua residência duas máquinas de solda, dentre outros itens, as quais, consoante confissão extrajudicial do acusado, foram compradas do suspeito Manoel, que, por sua vez, as furtou do local onde trabalhava (‘Retifica São Paulo’).

Consoante dispõe o Enunciado nº 12 da Jurisprudência em Tese nº 87 do Superior Tribunal de Justiça, “
o delito de receptação (art. 180 do CP), nas modalidades transportar, conduzir ou
ocultar
, é crime
permanente
, cujo flagrante perdura enquanto o agente se mantiver na posse do bem que sabe ser produto de crime
” [
grifo nosso
].

Quanto à classificação do crime de receptação,
Nucci
esclarece ser a infração penal “
instantânea (...), salvo na modalidade ‘ocultar’, que é permanente (delito de consumação prolongada). A ocultação tem a peculiaridade de significar o disfarce para algo não ser visto, sem haver a destruição. Por isso,
enquanto o agente estiver escondendo a coisa que sabe ser produto de crime, consuma-se a infração

penal
” [
destaquei
- NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Penal: parte especial: arts. 121 a 212 do Código Penal.
Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 718).

In casu
, resta nítido que o recorrido foi preso em situação de notória flagrância delitiva, porquanto os bens receptados estavam sendo ocultados em sua casa.

Ao ser auscultado na Delegacia, o suspeito Manoel, de quem
Edimar
adquiriu as máquinas de solda, afirmou:

“(...)
que sobre as máquinas de soldas afirma ter furtado em seu trabalho e vendeu para Edimar pelo preço de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) cada uma, que seu patrão já tinha registrado o boletim de ocorrência de furto;
Que afirma ter falado para Edimar que as máquinas de solda tinha furtado em seu serviço
(
sic
)

(...)”.

A aquisição dos bens subtraídos foi confessada pelo recorrido no seu interrogatório extrajudicial,
in verbis
:

“(...)
que as máquinas de solda afirma ter comprado da pessoa de Manoel e ele furtou na mecânica do Marcel, onde trabalhar, que ia pagar o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em cada uma, mas que não tinha pago ainda
”.

Portanto, a apreensão, na residência de
Edimar
, dos objetos furtados configura, em tese, a prática do crime de receptação, na modalidade ‘ocultar’, que, por ser permanente, mantém a situação de flagrância enquanto o acusado estiver na posse do bem.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para homologar a prisão em flagrante de
Edimar Nogueira Ferreira
, para os fins legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023